Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, que declinou da competência para processar e julgar a presente ação e determinou a remessa dos autos para o Juízo competente da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT.
Aduz do recurso interposto que foi ajuizada a ação de no 1000307-77.2020.8.11.0090, que tramitava regularmente na vara única de Canaã do Norte-MT, mas que o referido juízo declinou a competência à 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, tudo com base na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 e Portaria no 29/2019/CM, ambos atos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Todavia, argumenta a parte agravante que os autos buscam o fornecimento de medicamentos ao idoso e que, nos termos do que dita o art. 2o, da Lei 7.347/1985, a ação deve ser proposta no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa, tratando-se, portanto, de competência absoluta, improrrogável e inderrogável. Que, no mesmo sentido, o art. 80 do Estatuto do Idoso, dispõe que as ações serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa.
Bem como que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde.
Posto isso, a parte agravante pugna, em razão da inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução no 09/2019 e, em sede de liminar, para que a ação permaneça tramitando na Comarca de nova Canaã do Norte-MT com posterior confirmação da tutela no julgamento do recurso.
É o relatório. Decido.
Pois bem. O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), estabelecendo que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde.
Ocorre que a não atribuição da competência estão em situações especificas e que necessitam de análise em cada caso, de modo que, por não ser possível vislumbrar nesta fase a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, reputo prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, assim, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.